Tribunal: STJ
Processo: 1008514-13.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619475 - SP (2024/0144878-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JAISON CLAUDIO FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADO
: ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
CAROLINA MARIA AQUINO ANGELIERI - SP310822
FERNANDO SEIXAS BAETA DINIZ - SP208227
TAMYRES COELHO PINTO - SP356854
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NO REPARO DE VEÍCULO
SINISTRADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de seguradora, devido à demora de cinco meses para o reparo
de veículo sinistrado. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância,
com a sentença sendo mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que entendeu ter ocorrido fato de terceiro (ausência de peças de reposição no
mercado), excludente de responsabilidade da seguradora, nos termos do art. 14,
§ 3o, II, do CDC. O autor interpôs recurso especial, que teve a admissibilidade
negada na origem, ensejando o presente agravo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do recurso
especial, especificamente no que tange ao preenchimento do requisito do
prequestionamento quanto à alegada violação dos arts. 6o, VIII, do CDC, e 373,
II, do CPC.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51434224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 93683e37-bc19-4d2b-99b0-a58eb2b69e6b

3. A matéria referente aos artigos 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
e 373, II, do Código de Processo Civil não foi analisada pelo Tribunal de
origem, o que caracteriza a ausência do indispensável requisito do
prequestionamento. Para que se configure o prequestionamento, é necessário
que o acórdão recorrido emita pronunciamento sobre as teses jurídicas
relacionadas aos dispositivos legais tidos como violados.
4. Embora tenham sido opostos embargos de declaração na origem, o recorrente
não suscitou as possíveis violações aos referidos dispositivos legais para sanar a
omissão ou prequestionar a matéria, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal.
5. A ausência de prequestionamento dos artigos apontados como violados
impede a análise do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional e, por consequência, prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial fundamentado na alínea "c".
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 93683e37-bc19-4d2b-99b0-a58eb2b69e6b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619475 - SP (2024/0144878-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JAISON CLAUDIO FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADO
: ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
CAROLINA MARIA AQUINO ANGELIERI - SP310822
FERNANDO SEIXAS BAETA DINIZ - SP208227
TAMYRES COELHO PINTO - SP356854
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NO REPARO DE VEÍCULO
SINISTRADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
282
E
356/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de seguradora, devido à demora de cinco meses para o
reparo de veículo sinistrado. O pedido foi julgado improcedente em primeira
instância, com a sentença sendo mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que entendeu ter ocorrido fato de terceiro (ausência de peças de
reposição no mercado), excludente de responsabilidade da seguradora, nos
termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. O autor interpôs recurso especial, que teve
a admissibilidade negada na origem, ensejando o presente agravo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do recurso
especial, especificamente no que tange ao preenchimento do requisito do
prequestionamento quanto à alegada violação dos arts. 6o, VIII, do CDC, e
373, II, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A matéria referente aos artigos 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, e 373, II, do Código de Processo Civil não foi analisada pelo
Tribunal de origem, o que caracteriza a ausência do indispensável requisito do
Documento eletrônico VDA51066702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:22
Código de Controle do Documento: 55c9bd95-5208-4840-bc69-10acbebe418c

prequestionamento. Para que se configure o prequestionamento, é necessário
que o acórdão recorrido emita pronunciamento sobre as teses jurídicas
relacionadas aos dispositivos legais tidos como violados.
4. Embora tenham sido opostos embargos de declaração na origem, o
recorrente não suscitou as possíveis violações aos referidos dispositivos legais
para sanar a omissão ou prequestionar a matéria, o que atrai a incidência das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. A ausência de prequestionamento dos artigos apontados como violados
impede a análise do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional e, por consequência, prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial fundamentado na alínea "c".
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JAILSON CLAUDIO
FERNANDES RIBEIRO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
em face de seguradora. Demora de 05 meses para reparo de veículo sinistrado.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Ausência de peças de
reposição no mercado. Fato de terceiro que não pode ser atribuído à
seguradora ré (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ausência do dever de indenizar.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-STJ, fls. 471/474)
Os embargos de declaração opostos por JAILSON CLAUDIO FERNANDES
RIBEIRO foram rejeitados, às fls. 479/481 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 373, II, do CPC e art.
6o, VIII, do CDC, pois teria ocorrido a aplicação equivocada da distribuição do ônus da prova,
ao não se exigir da recorrida a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do recorrente, especialmente quanto à alegação de que as peças do veículo estariam
retidas na Receita Federal, baseada apenas em um
unilateral e sem comprovação
e-mail
documental.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl. 543).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51066702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:22
Código de Controle do Documento: 55c9bd95-5208-4840-bc69-10acbebe418c

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Jailson Claudio Fernandes Ribeiro ajuizou ação
de indenização por danos materiais e morais em face de Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais. O autor alegou que, após um acidente ocorrido em
, acionou a seguradora,
24/12/2021
que encaminhou o veículo sinistrado para a concessionária Agulhas Negras. Apesar da liberação
do conserto em
, o veículo permaneceu desmontado e sem reparos por meses, sob a
13/01/2022
justificativa de falta de peças, retidas na Receita Federal. O autor pleiteou o reparo imediato do
veículo, ressarcimento de despesas com táxi no valor de R$ 250,00 e indenização por danos
morais no montante de R$ 20.000,00.
A sentença julgou improcedente o pedido, entendendo que a demora no reparo do
veículo não era imputável à seguradora, mas sim à montadora, em razão da ausência de peças no
mercado e da retenção destas na Receita Federal. O magistrado destacou que a seguradora
cumpriu suas obrigações contratuais ao autorizar e custear os reparos, não sendo responsável
pelo desembaraço das peças. Além disso, concluiu que não havia previsão contratual para o
fornecimento de carro reserva ou ressarcimento de despesas com táxi. O autor foi condenado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
(e-STJ, fls. 353-355).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença de improcedência. O colegiado
reconheceu que a concessionária Agulhas Negras era referenciada da seguradora, mas concluiu
que a demora no reparo do veículo decorreu de fato de terceiro, conforme previsto no art. 14, §
3o, II, do CDC, não sendo possível imputar responsabilidade à seguradora. O Tribunal também
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor, por ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão (e-STJ, fls. 471-481).
Quanto à alegada violação aos arts. 6o, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC, percebe-se
que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, faltando, assim, o requisito
indispensável do prequestionamento.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por
vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
Importante assinalar, ainda, que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do
CPC, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte
recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é
que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.
Contudo, na hipótese dos autos, apesar de terem sido opostos embargos de
declaração, neles não foram suscitadas possíveis violações aos dispositivos legais supracitados a
fim de sanar a omissão ou prequestionar a matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356
.
/STF
Documento eletrônico VDA51066702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:22
Código de Controle do Documento: 55c9bd95-5208-4840-bc69-10acbebe418c

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MULTA
DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja
exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal
a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto"
(AgInt no REsp n. 1.890.753/MA, relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
6/5/2021
2. Hipótese em que, embora a Corte estadual não tenha feito expressa
remissão ao art. 1.026, § 2o, do CPC, da leitura do acórdão que rejeitou os
embargos de declaração observa-se que a multa aplicada à parte ora agravada
decorreu da compreensão de que seriam eles protelatórios.
3. "'Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do
recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando
se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias
contidas nos autos' (AgInt no REsp 1723943/PR, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
)" (AgInt no
17/9/2019
24/9/2019
REsp n. 1.393.985/RN, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, DJe de
).
2/12/2019
4. Uma vez evidenciado que os embargos de declaração tinham precípua
finalidade de prequestionamento, incide na espécie a Súmula 98/STJ.
Nesse sentido: AREsp n. 1.267.283/MG, relator Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
26/10/2022
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.092.282/RS, relator
, Primeira
Ministro Sérgio Kukina
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
1/3/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO. CANA DE AÇÚCAR. INCÊNDIO. ARTIGOS
489 E 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA OMISSÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DO LAUDO PERICIAL.
PROVIMENTO ADOTADO COMPATÍVEL COM A CONCLUSÃO
ADOTADA NA PROVA TÉCNICA. OMISSÃO DESCARACTERIZADA.
SUPOSTA DUBIEDADE NOS TERMOS DA APÓLICE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. A pretensão de reconhecer a dubiedade de cláusula contratual, com a
adoção do sentido mais favorável ao consumidor, demandaria a revisão de
fatos e provas e dos termos da apólice; providência, porém, vedada em sede
de recurso especial, em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A controvérsia sobre se a limitação da cobertura violaria a finalidade do
contrato de seguro de dano, notadamente o primado da boa-fé, não foi objeto
de análise no acórdão recorrido, tampouco objeto de embargos de declaração,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial, diante da falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
4. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise da divergência
jurisprudencial alegada, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.314.188/SP, relatora
,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
21/12/2023

Documento eletrônico VDA51066702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:22
Código de Controle do Documento: 55c9bd95-5208-4840-bc69-10acbebe418c

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO
DECRETO No 57.663/66. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO
RECURSO. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AO ART. 71 DO DECRETO
No 57.663/66. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CITAÇÃO DO
DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 204, § 1o, DO
CÓDIGO CIVIL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a
artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para
remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de
fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos
embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do STF.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "Havendo a citação válida de
um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação
aos demais. " (AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
16/06/2015
DJe
). Precedentes.
22/06/2015
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator
, Quarta Turma,
Ministro Raul Araújo
julgado em
, DJe de
.)
27/6/2022
29/6/2022

Quanto ao dissídio jurisprudencial, conforme acima esclarecido, os artigos apontados
como violados não foram prequestionados, razão pela qual fica prejudicada sua análise.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC
/2015.
OMISSÃO
QUANTO
À
ANÁLISE
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO. RECURSO ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO
PELA
ALÍNEA
"A".
DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são
modalidade recursal de integração e objetivam sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato
conhecimento do teor do julgado.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a
omissão apontada, mantendo-se o resultado do julgamento.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.459.125/PE, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 3/10/2022
, DJe de
.)
5/10/2022
Ante o exposto, conheço do agravo para
.
não conhecer do recurso especial
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela
parte recorrente de 11% (onze por cento) para 12% (doze por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51066702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:22
Código de Controle do Documento: 55c9bd95-5208-4840-bc69-10acbebe418c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.619.475 / SP
Número Registro: 2024/0144878-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085141320228260564
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAISON CLAUDIO FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADO
: ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
CAROLINA MARIA AQUINO ANGELIERI - SP310822
FERNANDO SEIXAS BAETA DINIZ - SP208227
TAMYRES COELHO PINTO - SP356854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51386705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:40
Código de Controle do Documento: 24b048d5-e4ab-4505-812b-6bff716d1259

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:40
Código de Controle do Documento: 24b048d5-e4ab-4505-812b-6bff716d1259